Tribunal: TJES
Processo: 5027373-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027373-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON MADURO MIGUEL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027373-44.2023.8.08.0024

RECTE.: WANDERSON MADURO MIGUEL

RECDO.:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AUTOR AGREDIDO POR POLICIAIS MILITARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8279370. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 8279374).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
9103068
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
9103066
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, para o fim de condenar o requerido no pagamento ao autor de indenização por danos morais, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros de mora e atualização monetária a partir do arbitramento, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC
.”

Trata-se de ação
de indenização por dano moral sob argumento de que o autor, morador do bairro São Pedro III em Vitória, estava em frente de sua casa quando foi abordado por uma guarnição da polícia militar no dia 18/12/2020. O autor, sem oferecer qualquer resistência, se colocou na posição de abordagem, com os braços apoiados na parede, mas foi agredido pelos militares. O Ministério Público ofereceu denúncia aos dois PM’s da abordagem, que se transformou na ação penal nº 0012492-21.2021.8.08.0024. O fato também foi divulgado na imprensa local. Requereu danos morais de R$ 52.800,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado pelo autor.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre o ato ilícito que ensejou dano a direito personalíssimo do demandante, vez que o réu não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixado em sentença.

Quanto à alegação recursal de que o montante estabelecido relativo aos danos morais seria exíguo para reparar os transtornos sofridos, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré/recorrida na práticam dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, em que, mantida, portanto, a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)